Tribunal: TJES
Processo: 5001187-77.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transação
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001187-77.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO RICARDO MACIEL
RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado (ID 1853178) interposto por PAULO RICARDO MACIEL sustentando a reforma da r. sentença, a fim de que se promova a rejeição dos embargos à execução, com o consequente prosseguimento da execução para fins de satisfação do débito.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cumpre consignar que o prazo recursal, no Juizado Especial, tem início a partir da ciência da sentença (artigo 42 da Lei 9099/95 e Enunciado 13.16 da TRU/PR) e não da juntada do comprovante de intimação aos autos.

In casu, conforme a certidão de ID 18533180 o presente Recurso Inominado interposto no ID 9977153 encontra-se intempestivo.

A parte Recorrente foi intimada da sentença em 27/09/2021, obtendo um prazo de 10 (dez) dias para apresentar o Recurso Inominado, ou seja, deveria ter interposto o Recurso até o dia 13/10/2021. O Recurso não foi apresentado e por via de consequência foi certificado o trânsito em julgado da sentença.

Desse modo, a interposição é intempestiva (25/10/2021). Por esses motivos, não há que se falar em nulidade da certidão de trânsito em julgado (ID: 6551262), de modo que o presente Recurso Inominado não deve ser conhecido em razão da intempestividade.

Deste modo, não conheço do Recurso Inominado interposto, eis que intempestivo. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. LUCROS CESSANTES. RECURSO INTERPOSTO DE FORMA INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NECESSÁRIOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.